Tribunal: TJMT
Processo: 1038520-20.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038520-20.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.015.398-58 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, combinado com o art. 34 da Lei nº 6.830/80. O Agravante alega que a decisão se fundamentou no Tema 1.184 do STF, que orienta a extinção de execuções fiscais de baixo valor, e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, argumentando que o protesto prévio não seria obrigatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática,
a
qual se baseia no valor da causa inferior a 50 ORTN.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática considerou o recurso inadmissível pel
o
valor da causa
ser inferior a 50 ORTN
. O Agravante, ao invés de atacar esse fundamento, sustentou sua argumentação em temas alheios ao ponto central da decisão recorrida,
ofendendo
o princípio da dialeticidade, requisito essencial de admissibilidade recursal (art. 932, III, do CPC).

4. A jurisprudência é pacífica ao não conhecer recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, com argumentação dissociada do ponto central, configura violação ao princípio da dialeticidade e inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, caput e § 1º, e 932, III; Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação N.U 0001012-44.2011.8.11.0014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto p
elo

Município de Rondonópolis

contra a

decisão monocrática que não conheceu do Recurso de A
gravado de Instrumento
,
diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III c/c art. 34 da Lei nº 6.830/80

(
I
d. 2
52148155
)
.

Nas razões recursais, o Agravante alega que a decisão
fundamentou-se
no entendimento do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que orienta a extinção de execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa e à ausência de interesse de agir. Afirma que não teve oportunidade de manifestação nos autos, o que caracterizaria violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Além disso, alega que a decisão ignorou a autonomia municipal para regulamentar tributos e definir valores mínimos de execução.

O Agravante argumenta que o valor da causa ultrapassa o mínimo estabelecido pela legislação municipal (2 UFP-MT, equivalentes a R$ 478,56), o que afastaria a caracterização de execução de "baixo valor". Invoca, ainda, a Resolução 547/2024 do CNJ, que prevê a possibilidade de suspensão do processo para adaptação a novo entendimento jurisprudencial, e defende que o protesto prévio não é obrigatório para o ajuizamento da execução. Ao final, requer a reforma da decisão para o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões (Id.
255622663
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Como é cediço,
o agravo interno
é o meio recursal cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021, caput e §1º, do Código de Processo Civil, que exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, como se vê:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Esse requisito reflete o princípio da dialeticidade, que impõe ao agravante o ônus de apresentar, de forma clara e direta, os motivos de sua inconformidade com os fundamentos da decisão. Tal exigência visa assegurar um contraditório substancial, permitindo que o órgão colegiado analise os pontos de discordância com precisão.

No caso em exame,
o Agravante, Município de Rondonópolis, interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta inadmissibilidade, em razão de o valor da causa ser inferior ao mínimo exigido de 50 ORTN, nos termos do art. 932, III, do CPC, combinado com o art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Contudo,
em vez de impugnar diretamente o fundamento exposto na decisão monocrática — o qual se baseia na insuficiência do valor da causa —, o Agravante pautou-se em alegações dissociadas, invocando o Tema 1.184 do STF, que trata da extinção de execuções fiscais de baixo valor, e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, referente a procedimentos administrativos prévios, como o protesto do título. Tais fundamentos, que tratam de critérios de eficiência administrativa e não da questão do valor da causa, estão completamente desvinculados do motivo que levou ao não conhecimento do recurso.

A argumentação apresentada pelo Agravante, portanto, desrespeita o princípio da dialeticidade, pois não enfrenta o ponto central da decisão monocrática. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que a falta de impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão atacada impede o conhecimento do recurso. Cito, a título de exemplo:

“
APELAÇÃO - USUCAPIÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - LAPSO TEMPORAL - RAZÕES DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CIÊNCIA DA LITIGIOSIDADE DO OBJETO - LAPSO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece de recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos da sentença, em ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como em inovação recursal, razão pela qual não é de ser conhecido.
”
(N.U 0001012-44.2011.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
.

Dessa forma, a decisão monocrática aplicou corretamente o art. 932, III, do CPC, ao constatar a inexistência de impugnação específica e relevante ao fundamento da decisão recorrida. O art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno deste Tribunal igualmente sustenta a não admissibilidade de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Portanto, a falta de impugnação direta aos fundamentos da decisão monocrática

impede o conhecimento do Agravo Regimental e impõe a manutenção da decisão original.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, em conformidade com os próprios fundamentos da decisão anterior, pela ausência de dialeticidade e pertinência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024